Tribunal: TJSP
Processo: 1001867-36.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) – ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 4.048/42 – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA RÉ AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) – ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 4.048/42 – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA RÉ AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485, VI, DO CPC/15. 1. Ilegitimidade ativa da parte autora, para a cobrança de Contribuições próprias do Sistema "S", reconhecida. 2. A Receita Federal do Brasil, revendo o posicionamento anterior, ostenta competência, em regra, para a fiscalização, arrecadação e a cobrança de Contribuições próprias do sistema "S", máxime, a partir da vigência da Lei Federal no 11.457/07. 3. O Termo de Cooperação Técnica e Financeira, celebrado entre as partes litigantes, sem a participação da Receita Federal do Brasil, não pode dispor a respeito de Tributos. 4. O Decreto-Lei no 4.048/44, entre outros, não prevê a possibilidade de arrecadação direta, pela parte autora, das Contribuições, Geral e Adicional. 5. O referido instrumento somente seria passível de validação, na hipótese de previsão legislativa específica, em sentido estrito, por força do artigo 150, I, da CF, inexistente no caso concreto. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, recorrida, parcialmente reformada. 9. Processo (ação de procedimento comum) julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora, condenada ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, quanto à matéria preliminar arguida nos autos, parcialmente provido.